Tribunal: TJDFT
Processo: 0740822-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 19, é direito da criança ser criada e educada no seio de sua família, assegurada a convivência familiar, em ambiente que garante o seu desenvolvimento integral.
2. A guarda compartilhada configura-se quando o tempo de convívio com o filho é dividido de forma equilibrada entre os pais, sempre tendo em vista as condições fáticas e o interesse da criança. De acordo com o disposto no art. 1.583, § 3o, do Código Civil, deve ser fixada uma base de moradia para a criança, que deverá ser aquela que melhor atenda não aos interesses dos pais, mas aos interesses da própria criança. 2.1. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não é recomendável a mudança abrupta da situação de fato da criança, a fim de alterar o lar de referência de materno para paterno. Tal mudança pode representar significativa mudança na rotina da criança, com eventuais repercussões psicológicas, não recomendável antes de realizado estudo psicossocial e da produção de provas suficientes para instruir o feito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.